Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 08.08.2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. COISA JULGADA. INOCORRENTE. NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. LC No 109/2001. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR E PATROCINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 08.08.2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
2. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso do autor parcialmente conhecido.
3. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida.
4. A existência de ação trabalhista ajuizada em face do Banco do Brasil S/A não gera coisa julgada em relação à pretensão da parte autora de ver complementada sua aposentadoria, com base no reconhecimento das horas extras obtido na ação trabalhista.
5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Prejudicial rejeitada.
7. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
8. Como a instituição financeira foi a responsável direta pelos prejuízos sofridos pela parte autora, por não ter realizado, a tempo e modo devidos, o pagamento das horas extras e, consequentemente, não ter recolhido as contribuições patronais que sobre elas incidiriam, deve ser condenada a realizar os aportes necessários à integralização da reserva matemática.
9. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente, todavia, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, podendo ser realizado em liquidação de sentença. Precedentes.
10. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado.
11. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto nos artigos. 85, §2o, e 86 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado.
12. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do autor parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Na extensão, recurso não provido. Recurso dos réus conhecidos. Preliminares de ilegitimidade e coisa julgada rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos não providos. Sentença mantida.